Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-09.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000309-09.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREY BORGES SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREY BORGES SILVA SANTOS

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALORAÇÃO DE DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
contra o Acórdão de ID 85240987, o qual conheceu e deu provimento ao recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre o parecer técnico da Comissão de Heteroidentificação e sobre a vedação de valoração de documentos unilaterais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A alegada omissão quanto ao Parecer Técnico da Comissão de Heteroidentificação não se verifica, uma vez que o acórdão embargado enfrentou a questão da legalidade do ato administrativo com base nos princípios da autodeclaração e da dúvida razoável quanto ao fenótipo, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, ADC 41/DF.

5. O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, sobretudo quando o acórdão contém fundamentação suficiente para a formação do convencimento e os pontos suscitados visam apenas à rediscussão do mérito.

6. A interposição dos embargos de declaração pela embargante revela inconformismo com o julgamento proferido, sem demonstrar efetivo vício na decisão, sendo, portanto, incabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR n. 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000309-09.2024.8.05.0201
, em que figuram como apelante ANDREY BORGES SILVA SANTOS e como apelada FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06